Tribunal: TJPA
Processo: 0801903-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801903-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: PETROLEO DO NORDESTE LTDA, MARIA DO SOCORRO SILVA, KELSON MIGUEL DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0801903-70.2023.814.0000

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

EMBARGADO: PETRÓLEO DO NORDESTE LTDA. E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15041205

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0801903-70.2023.814.0000

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

EMBARGADO: PETRÓLEO DO NORDESTE LTDA. E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 15041205

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id nº 15041205) apontando, em tese, obscuridade no acórdão
.

Em suas razões sustenta que a pretensão recursal não se confunde com a de mérito da lide e tampouco esvazia o conteúdo da demanda.

Aduz que o ponto nevrálgico da lide consiste em apurar o descumprimento das obrigações centrais do contrato, quais sejam: (i) a preservação da marca Ipiranga, e; (ii) a compra habitual e exclusiva de combustíveis da Ipiranga.

Já a tutela provisória, que tem por fundamento a probabilidade do direito postulado e o risco de dano, diz respeito tão somente à devolução de equipamentos cedidos em comodato e vinculados a contrato que os próprios Embargados confessam não mais cumprir.

Ressalta que a restituição dos equipamentos comodatados, objeto da tutela provisória, não condiciona o exercício das obrigações contratuais, as quais, de resto, já não são adimplidas pelo embargado.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, de modo a sanar os vícios apontados, sob risco de violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, para, por meio dos efeitos infringentes, conceder as tutelas provisórias requeridas.

Consta no ID nº 15750647
certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

O feito f
oi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado foi claro em afirmar que:

“(...) não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, que seja cassada a decisão interlocutória, para os fins de providenciar a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato oneroso ou, sucessivamente, para condenar a parte agravada ao pagamento de aluguel diário pela utilização dos bens, conforme previsão entabulada na cláusula 11.1.2. do Contrato objeto dos autos.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, pelo menos sem a instauração de instrução capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes, de modo que descabe alterar o juízo lançado na decisão hostilizada, por se mostrar, no momento, em conformidade com a realidade jurídico-probatória existente no feito. (...)”

Com efeito restou elucidado ainda que:

“(...)
não se pode, pelo menos nesse momento processual, adiantar o entendimento cabível ao deslinde de todo o caso, tracejando-se julgamento pela abusividade das cláusulas contratuais, ou pela conduta indevida de uma das partes, pois, repise-se, tais questões afetam ao próprio mérito da ação, visão apropriada após a formação do contraditório e produção de demais provas. (...)”

Assim, em que pese as ilações da parte embargante, nas razões deduzidas dos presentes embargos não há qualquer indicação dos vícios cabíveis à espécie, mas tão somente inconformismo.

Nesse sentido, de bom alvitre é sopesar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais, não podendo o recurso ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Ademais, necessário sopesar que o

julgador
não está
obrigado
a
responder
a todas as
questões

suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No presente caso restou entendido que
a imediata devolução dos equipamentos cedidos em comodato oneroso ou o pagamento de aluguel diário pela utilização dos bens, incorreria em análise afeta ao mérito no sentido de entender pela legalidade ou abusividade da cláusula 11.1.2 e, do mesmo modo, acerca do contrato como um todo, pela conduta indevida de uma das partes.

Assim, pela análise das razões dos aclaratórios, o que se denota, de forma clara e evidente, é o intuito de protelatório da embargante, visando, tão somente, rediscutir matéria meritória.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

(...) Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.” (EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

É extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido. (AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008)

AGRESP nº 10303/SP AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.

(...)

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. " (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

ERESP nº 134208/SP EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE
. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos. "(Ministro Edson Vidigal, DJU de 16.09.2003). (grifo não consta do original)

E mais: AgRg no REsp 937.382/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2007, DJ 17.12.2007 p. 169; AgRg no Ag 829.222/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.11.2007, DJ 10.12.2007 p. 377; REsp 719.586/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.06.2007, DJ 29.06.2007 p. 532; REsp 769.249/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 203).

Somado a isso, insta ressaltar que não é imprescindível que a decisão faça referência expressa a tal ou qual norma legal que utilize para a solução da causa.

Assim, não sendo o caso de existência de obscuridade ou qualquer outro vício, r
atifica-se o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer erro material, contradição ou outro vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 12/09/2023